Tribunal: STF
Processo: ARE 1546177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DEFENSIVO. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DESTINADA A CONSUMO PESSOAL. INSUBSISTÊNCIA. APREENSÃO DE 18 (DEZOITO) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM PESO APROXIMADO DE 10,28G. LAUDO PERICIAL EM APARELHO CELULAR QUE REGISTROU DIVERSAS FOTOS E VÍDEOS DO RÉU EM POSSE DE DROGAS, CONVERSAS RELACIONADAS AO TRÁFICO DE DROGAS POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS, COBRANÇAS DE USUÁRIOS E PAGAMENTOS À PESSOA JURÍDICA DE TITULARIDADE DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DESCABIMENTO. LAUDO PERICIAL NO APARELHO CELULAR QUE REVELOU INTENSA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO PREJUDICADO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS FÁTICOJURÍDICOS QUE SUSTENTARAM A PRISÃO CAUTELAR. PRECEDENTES. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA CONSERVADA. PRETENSA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 E RESOLUÇÃO CM. N. 5/2023. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIDA NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS (ART. 42, DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. APREENSÃO DE 10,28G DE COCAÍNA. SUBSTÂNCIAS QUE, EMBORA POSSUAM ALTO POTENCIAL LESIVO, NÃO LEGITIMAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA DIANTE DA ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL. DOSIMETRIA INALTERADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA; E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente